Tribunal: TJDFT
Processo: 0018014-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018014-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO OTAVIANO VILACA RECORRIDO: ASSOCIACAO NAC DOS TRANSPORTADORES FERROVIARIOS-ANTF, SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIARIOS SNTF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DIRETOR DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E SINDICATO. TESE DEFENSIVA. APROVAÇAO DAS CONTAS EM ASSEMBLÉIA GERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, conhece-se a apelação. Ressalvado o entendimento do Relator quanto ao tema. 2. Se o réu apenas alegou, mas não comprovou que já prestou contas e obteve sua aprovação pela assembleia geral dos órgãos que presidiu, há de se reconhecer sua obrigação de prestá-las adequadamente. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, defendendo que os valores objeto da presente demanda, que foram percebidos em forma de reembolsos habituais, teriam natureza salarial, atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho. c) artigo 550 do Código de Processo Civil, suscitando a inadequação da via eleita, uma vez que já teria prestado contas administrativamente aos recorridas, que, por seu turno, as homologou. Assevera ausência do binômio interesse/necessidade na presente demanda, pois se os recorridos entendem que há valores a serem restituídos, deveriam ajuizar ação de cobrança. No aspecto, colaciona julgados do STJ e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigos 373, inciso I, e 374, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que teve o seu direito de defesa cerceado, especialmente porque a petição inicial veio desacompanhada dos documentos que demonstram a aprovação, pelos órgãos competentes, das contas que foram prestadas administrativamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 374, e 550, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “a alegação de que já prestou as contas administrativamente e foram aprovadas em assembleia, ficou tão somente no campo argumentativo, não se desincumbindo de comprovar esse fato impeditivo. Nem mesmo a alegada recondução aos cargos diretivos seria suficiente para presumir a aprovação de suas contas, por tratar-se de decisões distintas, em que uma não pressupõe necessariamente a outra” (ID 10082387 - Pág. 7). Lê-se, ademais, nos aclaratórios, que: “...na apelação não constou qualquer insurgência do embargante acerca do indeferimento das provas por ele requeridas. Desta feita, a irresignação deduzida tão somente no bojo dos embargos de declaração constitui inovação recursal, uma vez que apenas a matéria impugnada no recurso é devolvida à apreciação do tribunal” (ID 10082409 - Pág. 5). Finalmente, consignado está no acórdão dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente que “cabe ao magistrado indeferir as provas inúteis, assim entendida a pretensão de provar a licitude de eventual despesa, quando esta questão ainda sequer é controvertida nos autos” (ID 12759661 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos acima transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029